Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-96.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022664-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR VERRI registrado(a) civilmente como ADEMAR VERRI - CPF: 457.654.729-15 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), DANIELLI VERRI - CPF: 027.828.011-04 (APELADO), DANIELLI VERRI - CPF: 027.828.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. recurso de apelação cível. contrato de seguro prestamista. recusa de cobertura securitária por doença preexistente não comprovada. ausência de exame médico prévio. inexistência de má-fé do segurado. indenização securitária devida. dano moral não configurado.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais, e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária para quitação do saldo devedor de financiamento contratado pelo Segurado com a instituição financeira corré, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As Apelantes alegam má-fé do Segurado por omissão de doenças preexistentes e sustentam a inexistência de dever de indenizar, inclusive por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária quando o Segurado omite doenças preexistentes na adesão ao seguro prestamista, mas inexiste exigência de exame médico prévio; (ii) estabelecer se a recusa da Seguradora configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A indenização securitária é devida quando não há exigência de exame médico prévio à contratação e tampouco prova inequívoca de má-fé do Segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

4. A declaração genérica de boa saúde prestada pelo Segurado não se sobrepõe à falta de diligência da seguradora, que assumiu o risco ao dispensar exame médico prévio.

5. A alegação de existência de doenças anteriores ao contrato não é suficiente para afastar a cobertura securitária se não comprovado o dolo do Segurado.

6. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual plausível, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa grave, não configura ato ilícito indenizável.

7. A inexistência de repercussão concreta decorrente da recusa administrativa, tais como cobrança indevida, negativação ou constrangimento, impede o reconhecimento do dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Seguradora não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não exige exame médico prévio nem comprova má-fé do Segurado. 2. A negativa de cobertura securitária, quando fundada em dúvida razoável e ausente repercussão concreta lesiva, não configura dano moral indenizável.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, Súmula 609.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022664-96.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da sentença proferia pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
Espólio de Ademar Verri
.

Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e a seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. condenada ao pagamento da indenização securitária pela morte do Segurado (Ademar Verri), a fim de viabilizar a quitação do saldo devedor do financiamento contratado junto à 2ª Requerida (AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), limitada ao valor contratado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e as devidas atualizações (correção monetária e juros legais). Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, as Apelantes sustentam que a negativa de cobertura securitária decorreu de doença preexistente e violação da boa-fé objetiva.

Afirmam que o Segurado possuía doenças graves antes da contratação do seguro (hipertensão há 30 anos, diabetes há 15 e doença renal desde 2019) todas com influência direta em seu óbito, contudo, ao preencher a proposta de adesão ao seguro em 17/04/2021, declarou falsamente estar em boas condições de saúde, omitindo as enfermidades.

Aduzem que tal omissão caracteriza má-fé e exclui o direito à indenização, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil e a Verbete Sumular 609 do STJ, que admite a negativa de cobertura quando comprovada a má-fé do Segurado.

Defendem que a negativa foi legítima e que não houve venda casada nem violação contratual.

Alegam que não há dano moral a ser indenizado, pois a recusa foi baseada em análise técnica e contratual do sinistro, sem qualquer conduta ilícita.

Elucidam que, conforme entendimento do STJ, eventual inadimplemento contratual não gera automaticamente o direito à reparação civil, ou seja, não há dano
in re ipsa.

Acentuam que o Apelado não comprovou o abalo à honra ou violação de direitos da personalidade, sendo o caso de mero aborrecimento.

Requerem, pois, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pela improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 308950864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Espólio de Ademar Verri
, representado pela inventariante Danielli Verri, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais em face de
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na petição inicial, alegou que Ademar Verri (
de cujus
) firmou contrato de financiamento de automóvel com a Requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em 17/04/2021, no valor de R$ 112.779,26 (cento e doze mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 2.958,64 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), nas quais foi embutida a contratação do seguro prestamista (R$ 4.900,00).

Com o óbito do Segurado em 29/06/2022, o os sucessores solicitaram à Requerida Zurich Santander Seguros e Previdência S.A. o pagamento da cobertura securitária para quitar o saldo do financiamento, o que lhes foi negado sob a justificativa de que o óbito teria relação com doença preexistente não declarada, sem especificar qual seria.

Ressaltou que a negativa de cobertura é abusiva e desprovida de fundamento, uma vez que não houve exigência de exame médico prévio à contratação e a Seguradora tampouco comprovou a existência da suposta doença preexistente que justificasse a recusa do pagamento da indenização.

Com esses argumentos, pugnou pela suspensão das cobranças do contrato de financiamento e de eventual busca e apreensão do veículo; bem como a condenação das Requeridas ao pagamento da indenização securitária e danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou Seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte do segurado (Ademar Verri) a fim de viabilizar a quitação do saldo devedor do financiamento contratado junto à 2ª Requerida (AYMORÉ Crédito, Financiamento E Investimento S.A), limitada ao valor contratado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e as devidas atualizações (correção monetária e juros legais).

Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformadas,
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
interpuseram

este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, as Apelantes sustentam que a negativa de cobertura securitária decorreu de doença preexistente e violação da boa-fé objetiva.

Afirmam que o Segurado possuía doenças graves antes da contratação do seguro (hipertensão há 30 anos, diabetes há 15 e doença renal desde 2019) todas com influência direta em seu óbito, contudo, ao preencher a proposta de adesão ao seguro em 17/04/2021, declarou falsamente estar em boas condições de saúde, omitindo as enfermidades.

Aduzem que tal omissão caracteriza má-fé e exclui o direito à indenização, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil e a Verbete Sumular 609 do STJ, que admite a negativa de cobertura quando comprovada a má-fé do Segurado.

Defendem que a negativa foi legítima e que não houve venda casada nem violação contratual.

Alegam que não há dano moral a ser indenizado, pois a recusa foi baseada em análise técnica e contratual do sinistro, sem qualquer conduta ilícita.

Elucidam que, conforme entendimento do STJ, eventual inadimplemento contratual não gera automaticamente o direito à reparação civil, ou seja, não há dano
in re ipsa.

Acentuam que o Apelado não comprovou o abalo à honra ou violação de direitos da personalidade, sendo o caso de mero aborrecimento.

Requerem, pois, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pela improcedência do pedido de indenização por dano moral.

É cediço que o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo Segurado no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

O Código Civil, no art. 757, estabelece que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Sobre a controvérsia em exame, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 609, de que a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização em virtude de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado.

A propósito, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não procede a arguição de ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. "Ajurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1 .914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma , julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado. 4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2583215 MT 2024/0064620-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024).

No caso concreto, conforme se infere da Proposta de Adesão encartada no ID. 308950439, o Segurado aderiu ao seguro prestamista oferecido pela Apelante Zurich em 14/04/2021, mediante a seguinte declaração:

DECLARAÇOES E AUTPORIZAÇÕES

(...) 2-Declaro que me encontro em perfeito estado de saúde física e mental e não ter sido diagnosticado como portador de doença grave nos últimos anos. (...)

A certidão de óbito juntada no ID. 308950415 demonstra que o falecimento do Segurado ocorreu em 29/06/2022, tendo como causas da morte “insuficiência renal crônica, diabetes e parada cardiorrespiratória”.

As Apelantes, tanto na contestação quanto nas razões recursais, sustentam a existência de doença preexistente à contratação, sob a afirmativa de que o Segurado era portador de hipertensão arterial há aproximadamente 30 anos, diabetes mellitus insulinodependente há 15 anos e doença renal desde 2019.

Ocorre, todavia, que as Apelantes não desincumbiram do ônus de comprovar a realização de exame médico prévio à contratação do seguro, capaz de demonstrar que o Segurado omitiu, dolosamente, as informações relevantes sobre seu estado de saúde.

Desse modo, à luz da documentação acostada, não há prova inequívoca de que o Segurado tenha, intencionalmente, prestado declarações falsas ou incompletas, razão pela qual se afasta a alegação de má-fé, uma vez que a boa-fé é presumida.

Diante disso, inexiste fundamento legítimo para a recusa da cobertura securitária pelas Apelantes, sobretudo diante da inexistência de exames médicos prévios à contratação.

Vale repetir que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.º 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Assim, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pelo Segurado, incumbe à Apelante o pagamento da indenização oriunda do seguro, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada.

Logo, não merece reparos este capítulo da sentença, pois devido o pagamento do seguro contratado.

A Apelante sustenta, noutro viés, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Apelado, e por isso não há falar em indenização por dano moral.

No caso concreto, a recusa da Seguradora Apelante foi lastreada em interpretação plausível das cláusulas contratuais, fundada em dúvida razoável acerca da origem da doença que culminou no falecimento do Segurado.

Assim, embora essa questão tenha sido superada pela conclusão judicial de que a inexistência de exame médico prévio inviabiliza a alegação de má-fé, tal circunstância não converte a negativa em ato ilícito indenizável, porquanto ausente o elemento subjetivo de dolo ou culpa grave.

Oportuno ressaltar, que o Espólio Apelado não comprovou a existência de qualquer consequência negativa concreta advinda da recusa administrativa, tais como cobrança das parcelas do financiamento após o óbito do Segurado ou inscrição do nome deste ou de seus herdeiros em cadastros restritivos de crédito.

A inexistência desses efeitos práticos afasta a configuração de dano moral presumido.

Em outras palavras, não demonstrada a ocorrência de abalo à honra, imagem, reputação ou dignidade dos herdeiros do Segurado, os fatos narrados revelam mero dissabor, inerente às controvérsias contratuais, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

O dever de indenizar, portanto, subsiste apenas no tocante à indenização securitária principal, já reconhecida como devida, mas não quanto ao dano moral, cuja configuração carece de prova de repercussão concreta e de ato ilícito autônomo.

Assim, reconhecida a inexistência de conduta ilícita autônoma e de efetivo abalo moral, imperiosa a reforma da sentença nesse capítulo.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantenho hígida a sentença nos demais capítulos.

Ao caso não enseja a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025